Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700522-77.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o réu a reativar a linha telefônica comercial. Em resumo, o recorrente alega que adquiriu um ponto comercial incluindo a cessão da linha telefônica 33871025 e que mesmo com as faturas pagas a operadora interrompeu o serviço em fevereiro de 2023. Afirma que a inoperância da linha telefônica lhe causa prejuízos, porque a captação de clientes é por contato via telefone. Assinala que tentou administrativamente restaurar o serviço, mas não teve sucesso. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja restabelecido o serviço. DECIDO. No sistema dos Juizados Especiais prevalece a regra da irrecorribilidade das decisões na fase de conhecimento, ressalvada a hipótese excepcional de evidente risco de dano, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso em exame não há demonstração inequívoca do direito da parte autora. Não é possível precisar se os comprovantes de pagamento acostados ao processo se referem à linha telefônica em destaque, bem como não há no processo o pagamento de faturas recentes imediatamente anteriores à interrupção do serviço. Assim, sem demonstração mínima dos requisitos da tutela de urgência, há de prevalecer o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos juizados especiais. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas, pelo agravante. (e) Brasília/DF, 28 de março de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito